Tribunal: STF
Processo: HC 100346
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. WRIT IMPETRADO CONTRA 
   DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
   JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   VERBETE QUE SÓ PODE SER FLEXIBILIZADO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. 
   INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. 
   IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. RECURSOS E 
   MEDIDAS COM CARÁTER MERAMENTE PROCRASTINATÓRIO. IMPETRAÇÃO NÃO 
   CONHECIDA. LIMINAR REVOGADA. 
I - Não compete ao Supremo Tribunal 
   Federal conhecer de writ impetrado contra decisão que, em habeas 
   corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Incidência 
   da Súmula 691 do STF.
II - O pleito não pode ser conhecido, sob 
   pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos 
   limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição 
   Federal. 
III - O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de 
   que a execução provisória da pena, ausente a justificativa da 
   segregação cautelar, fere o princípio da presunção de inocência. 
   Precedentes.
IV - No presente caso, entretanto, é notória intenção 
   dos pacientes em não deixar que as suas condenações sejam alcançadas 
   pelo trânsito em julgado, em clara intenção de furtarem-se à 
   aplicação da lei penal, buscando, a todo custo, a prescrição da 
   pretensão punitiva.
V - Ainda que a prescrição não esteja na 
   iminência de se concretizar, é evidente que todas as medidas e 
   recursos manejados pelos pacientes possuem natureza meramente 
   procrastinatória, sem qualquer conteúdo jurídico que viabilize o seu 
   conhecimento, quanto mais o seu provimento.
VI - Nesses casos, o 
   entendimento firmado pelo Plenário desta Corte Suprema deve ser 
   interpretado com prudência, impedindo que condutas eivadas de 
   ilegalidade obstem a execução de uma pena legitimamente 
   aplicada.
VII - Habeas corpus não conhecido. 
VIII - Liminar 
   revogada.